Tribunal: TJMT
Processo: 1005479-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005479-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IAGO DE BRITO GOMES - CPF: 020.796.216-29 (ADVOGADO), ANGELA REGINA BERNARDI - CPF: 006.279.311-03 (AGRAVANTE), DEYSE SUELLEM FELIPE AMARAL - CPF: 068.995.816-12 (ADVOGADO), MARCIANO BERNARDI - CPF: 943.455.111-00 (AGRAVADO), OLENIR BERNARDO BERNARDI - CPF: 141.930.609-00 (AGRAVADO), ZULMA REGINA BERNARDI - CPF: 012.710.521-21 (AGRAVADO), MAURICIO BERNARDI - CPF: 031.358.481-83 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADOS E PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE PATRIMÔNIO VISANDO FRUSTAR A PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se desincumbindo a parte recorrente de provar suas alegações, inexiste a probabilidade e direito, razão pela qual o pleito liminar deve ser indeferido.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Ângela Regina Bernardi
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana-MT que, nos autos da Ação ordinária c/c anulação de negócio jurídico simulados e perdas e danos n. 1002138-18.2021.8.11.0029, ajuizada em desfavor de
Marciano Bernardi e outros
, que indeferiu o pedido liminar para que o agravado prestasse contas.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “ajuizou Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos em desfavor do Recorrido, o senhor Marciano Bernardi, uma vez que são casados desde 21/04/2007, sob o regime de comunhão universal de bens, sendo que, ainda, da união conjugal advieram duas filhas, Djéssica Mariana Bernardi e Djuliana Regina Bernardi, ambas menores impúberes.” (Id. 122452962, pág. 6).

Afirma que “o Recorrido possui um vultoso patrimônio milionário, incluindo diversos imóveis urbanos e rurais, veículos, máquinas agrícolas, empresas, saldos pecuniários e aplicações financeiras – inclusive, contando com uma renda anual declarada de R$ 6.576.724,88 (seis milhões quinhentos e setenta e seis mil setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), no Imposto de Renda – IR de 2020.” (Id. 122452962, pág. 7).

Narra que “após os procuradores entrarem em contato com o Primeiro Requerido para tentativa de acordo sobre o divórcio e a partilha de bens, o mesmo por diversas vezes insinuou que não iria querer acordo porque iria transferir os bens e valores do seu nome para nomes de familiares ou empresas, e afirmou que, inclusive, já havia sido realizado em relação a um Silo de Armazenagem de grãos, sendo este o fato que culminou no ajuizamento dessa ação ordinária que visa, em síntese, apurar os bens existentes e verificar quais deles foram ou não desviados pelo titular com escopo de frustrar a partilha do divórcio. ” (Id. 122452962, pág. 7).

Relata que a decisão deve ser reformada para fins de que o agravado preste contas do patrimônio e assim evitar que a partilha do divórcio reste frustrada.

Argumenta que “a determinação de que os demandados apresentem prestação de contas do seu patrimônio, incluindo comprovações das últimas transferências de bens móveis e imóveis e valores pecuniários não trará aos mesmos qualquer prejuízo. Trata-se, na verdade, da produção de provas que somente podem ser feitas por eles, eis que não existe qualquer possibilidade da parte Agravante tomar conhecimento e documentos dos bens atuais e das transferências de patrimônio realizadas nos últimos tempos, sendo imperiosa a necessidade de se tomar essa medida. ” (Id. 122452962, pág. 11-12).

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da necessidade da relação dos bens para realizar a partilha. Por sua vez o perigo de dano é inerente, pois o agravado pode a qualquer momento transferir os bens e assim prejudicar a recorrente.

Forte nessas razões requer, liminarmente seja determinado que os agravados prestem contas em relação aos bens que compõe o patrimônio do agravado Marciano Bernardi. E, no mérito, o provimento deste agravo, com a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Liminar deferida (Id. 123049993).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, esclareço a parte agravante que em sede deste recurso será analisado tão somente o pedido de prestação de contas, uma vez que a existência de eventual desvio ou ocultação de bens deve ser feita pelo magistrado de primeira instância, porquanto depende de dilação probatória e exercício do contraditório pela parte adversa.

Pois bem.

A parte agravante defende em síntese que os agravados estão desviando patrimônio com o objetivo de frustração de partilha determinada na ação de divórcio.

Nessa linha, requereu que os agravados fossem compelidos “a prestarem minuciosa e completa prestação de contas de todo o patrimônio que o Primeiro Agravo [sic.] possui e todos aqueles que foram transferidos entre eles desde a época da separação de fato do casal, incluindo os faturamentos com colheitas em lavouras, desde meados do primeiro trimestre de 2021, a ser cumprido em primeira instância;” (Id. 122452962, pág. 15).

Todavia, após detida análise dos autos verifico que não há provas que indiquem eventuais transferências do patrimônio do primeiro agravado em favor dos seus familiares.

Nesse particular, malgrado a parte recorrente ter afirmado que trouxe aos autos deste recurso “comprovantes de transferências bancárias” (Id. 122452962, pág. 8), fato é que não acostou aos autos os citados comprovantes.

Repise-se não há nos autos documentos que comprovem ainda que de forma superficial a transferência de patrimônio.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pela parte recorrente, de forma que é inafastável a conclusão de que,
nessa fase processual
, não se desincumbiu do ônus de provar as suas alegações, sendo necessário a instrução processual para o deslinde da demanda.

Portanto, escorreita a decisão agravada ao não reconhecer a existência de probabilidade de direito da recorrente.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022